Tribunal: TJBA
Processo: 0500207-51.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0500207-51.2018.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Francisco Melo de Mascarenhas

Recorrido: José Roberto Lira

Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos

Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO COM BASE EM PENA HIPOTÉTICA. AUS
ÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 438 DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que declarou extinta a punibilidade de José Roberto Lira, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da aplicação da prescrição virtual.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 63139832),
in verbis
, que: “[...] no dia 24 de novembro de 2017, na Rua Aeroporto, no bairro Campo Limpo, nesta cidade de Feira de Santana (BA), o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, calibre 38, da marca Taurus, numeração B25827, municiada com 3 (três) cartuchos intactos, conforme auto de apreensão, fls. 16, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, no dia e localidade já declinados, prepostos da Polícia Militar encontravam-se realizando uma blitz de rotina quando abordaram um veiculo V.W., modelo Crosfox, placa policial NTK-4769, com três ocupantes. Durante a revista no veículo foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração B25827, municiada com 3 (três) cartuchos intactos, escondido no banco traseiro do veículo, tendo o increpado confessado que a referida arma lhe pertencia. Frisa-se que o denunciado afirmou ter adquirido o revólver há cerca de dois meses pelo valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para sua própria defesa, vez que tinha sofrido assalto. [...].”

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, sustenta o Ministério Público do Estado da Bahia a inaplicabilidade da prescrição virtual ao caso em deslinde, diante da impossibilidade de se considerar a pena mínima em abstrato para definir o prazo prescricional, notadamente diante das circunstâncias desfavoráveis do réu, sob pena de desvirtuamento do instituto. Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulado o
decisio
vergastado e retomado o regular prosseguimento do feito.

IV – Assiste razão ao Recorrente. Como cediço, a declaração da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, que seria aplicada ao acusado por ocasião de futura sentença condenatória, além de não possuir previsão legal, não encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

V – O tema, inclusive, restou pacificado através da Súmula nº 438, STJ, que estabelece: "
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
".

VI – Assim, a despeito das considerações consignadas no
decisio
ora objurgado, a referida modalidade de prescrição não pode ser admitida, porquanto tal providência configuraria ofensa ao princípio da não-culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao reconhecer a prescrição virtual, estaria presumindo uma sentença condenatória, bem como ao princípio da individualização da pena, diante da projeção de uma reprimenda provável, a qual poderia ser alterada no curso da instrução criminal.

VII – Cabe ressaltar, ainda, que não se verifica a ocorrência da prescrição da pena em abstrato. Com efeito, o artigo 109,
caput
, do Código Penal, determina que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, seja regulada pela pena máxima em abstrato cominada para o delito. Na hipótese vertente, o fato ocorreu em 24/11/2017; a denúncia foi recebida em 03/08/2018 (id. 63139837); e o delito imputado ao acusado (art. 14 da Lei 10.826/03) tem pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo ele menor de 21 (vinte e um anos) ao tempo do crime, razão pela qual o prazo prescricional no caso concreto é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

VIII –
Nesse contexto, verifica-se que, entra a data do fato (24/11/2017) e o recebimento da denúncia (03/08/2018), bem como entre esta e a presente data, não transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da prescrição da pretensão punitiva estatal, razão pela qual tal instituto não se mostra aplicável à espécie.

IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Recurso.

X –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO,
reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º
0500207-51.2018.8.05.0080
, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, José Roberto Lira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, reformando-se a decisão extintiva impugnada, para que seja retomado o regular prosseguimento do feito na origem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.